Tribunal: CARF
Processo: 12571.720058/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720058/2012-20
ACÓRDÃO
2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO DE OLIVEIRA BARONI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/10/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que
prestaram serviços na obra de construção civil.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados que
prestaram serviço à obra de construção civil.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade e pessoa física será apurado com base na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
2
Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, BA, através do
acórdão no 15-41.500, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores de remuneração da mão de obra
empregada na execução de construção civil de responsabilidade de pessoa física.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a lavratura do auto de infração até sua
impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de procedimento fiscal de auditoria para verificação da regularidade no
pagamento de contribuições sociais devidas e incidentes sobre valores de
remuneração da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil
de responsabilidade de pessoa física.
Concluídos os trabalhos, ficou constatado que o sujeito passivo fiscalizado deixou de
recolher valores devidos à seguridade social e a outras entidades e fundos incidentes
sobre remuneração da mão de obra utilizada na execução de obra de construção
civil.
Assim, foram lavrados três Autos de Infração (AI), integrantes do Processo
Administrativo Fiscal Previdenciário, consoante quadro abaixo.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
3
O fato gerador das contribuições apuradas no lançamento do crédito previdenciário
ocorreu com o arbitramento do valor da mão de obra sobre a construção de
219,52m2, referente a acréscimo de estabelecimento comercial, apurada com base
no valor do CUB - Custo Unitário Básico.
A ação fiscal decorre do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 09.1.04.00-2012-
00067-7, emitido em 9/3/2012, nos termos da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de
2011, cujo código de acesso na internet é 14848694 e decorreu de seleção da SAFIS
– Seção de Fiscalização da DRFB em Ponta Grossa.
O contribuinte apresentou em 25/10/2011 a Declaração e Informação sobre Obra de
Construção Civil (DISO) referente à obra descrita.
Considerando a apresentação do DISO, em 31/10/2011 foi emitido o Aviso de
Regularização de Obra - ARO 908782 para a matrícula CEI 70.007.39774/65,
(Capítulo III, Art. 335 a 363 da Instrução Normativa RFB 971 de 13/11/2009, que
revogou a Instrução Normativa MPS/SRP 3 de 14/7/2005), sendo apurado o valor de
R$ 10.878,01 (dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e um centavo), referente às
contribuições previdenciárias e a outras entidades e fundos, devidas sobre a mão de
obra total aferida com base no Custo Unitário Básico (CUB), de acordo com o
disposto no art. 344 da Instrução Normativa RFB 971 de 13/11/2009, que revogou a
Instrução Normativa MPS/SRP 3 de 14/7/2005.
O que motivou o arbitramento foram as informações constantes dos documentos
acostados ao processo (fls. 30/34), dentre os quais se destacam:
- Declaração e Informação sobre Obra (DISO), assinada em 25/10/2011; e
- Aviso de Regularização de Obra de 31/10/2011.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado em 29/3/2012 (fl. 29) e apresentou
impugnação em 30/4/2012, às fls. 41/67, alegando, em síntese:
É nulo o AI em tela, porquanto viciado em alguns de seus aspectos formais, em
especial, pela ilegitimidade passiva do contribuinte, existência de reclamação
administrativa pendente de solução e pelo fato de que o AI foi lavrado fora do local
do domicílio do contribuinte.
Cobrança do valor da contribuição previdenciária com base nas importâncias
efetivamente praticadas, evitando-se, com isso, o desvirtuamento da lei e
enriquecimento ilícito por parte do fisco.
Caso seja mantido o AI, então, deixe-se de aplicar o cálculo por aferição indireta,
considerando para tanto o CUB padrão normal na construção da obra realizada
(correspondente a 219,52m2), por ser este procedimento totalmente desprovido de
legalidade e razoabilidade.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
4
Seja aplicado ao caso em tela como parâmetro para apuração da base de cálculo o
disposto na seção III, do capítulo IV, do título IV da IN 971/09, tendo em vista a
existência de detalhamento de valores e rotinas de trabalho antes do lançamento,
considerando, então, o valor da mão-de-obra, discriminado na nota fiscal de
prestação de serviços, com o redutor de 70%.
Caso seja entendida a aplicação da metodologia de aferição indireta, então, que o
cálculo seja realizado tomando por base o valor bruto da operação constante no
contrato e na nota fiscal, aplicando-se os percentuais para a apuração da base
imponível do tributo, nos termos da fundamentação acima.
Reconheça a ofensa aos postulados constitucionais da capacidade contributiva,
eficiência, verdade real e da possibilidade de revisão dos atos administrativos.
Como resultado, declare a nulidade do AI lavrado, afastando o montante a título de
imposto, multa e juros, baixando os registros do sistema.
Toda e qualquer manifestação ou decisão relacionada ao presente feito, seja
expressa e devidamente motivada, levada ao conhecimento do contribuinte e/ou de
seus patronos via aviso de recebimento, sob pena de nulidade por cerceamento de
defesa.
Postula, ainda, a realização de prova pericial.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que
prestaram serviços na obra de construção civil.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados que
prestaram serviço à obra de construção civil.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de responsabilidade
e pessoa física será apurado com base na área construída constante no projeto, e no
padrão da obra.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
5
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando não preenchidos os requisitos previstos no
Decreto 70.235/72. Ademais, há de se indeferir o pedido de prova pericial quando se
mostra desnecessário e protelatório. Estando presentes nos autos os elementos para
a formação da convicção do julgador, tal pretensão não pode ser acatada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
repete os mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente traz um argumento novo, no sentido
de ter ocorrido a prescrição intercorrente. Contudo, a prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF no 11.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – Aplicação do artigo 114, § 12, inciso I
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa (com exceção do argumento sobre a prescrição intercorrente, tratado
acima).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
6
Portanto, os argumentos que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, abaixo transcrito.
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Das preliminares.
De ilegitimidade Passiva.
Inicialmente, cabe reconhecer que RODRIGO DE OLIVEIRA BARONI é o responsável
pelo cadastramento na matrícula CEI 70.007.39774/65 fato este comprovado nos
autos (fls. 30/34), haja vista que, caso ocorresse o repasse integral do contrato ou
da obra, deveria manter a matrícula CEI básica, acrescentando-se no campo "nome"
do cadastro a denominação social da empresa construtora para a qual foi repassado
o contrato, sendo que deveriam constar nos campos próprios os demais dados
cadastrais dessa empresa, a qual passaria à condição de responsável pela matrícula
e pelo recolhimento das contribuições sociais, fatos estes não comprovados nos
autos, nos termos do art. 27, da Instrução Normativa RFB 971/2009. Nesse sentido
converge o art. 325, do mesmo instrumento normativo já citado, in fine:
IN RFB 971/2009
... Art. 325. São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da obra, o
incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada na forma da Lei
no 4.591, de 1964, e a empresa construtora.
Parágrafo único. A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção
civil, é responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços na obra, na
mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral.
De nulidade.
Resta evidente que os AI devem ser instruídos com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, com a descrição dos fatos apurados pelo
fisco e sua correspondente subsunção à norma jurídica tributária veiculada no
enquadramento legal. O relato da autoridade lançadora, a fiscalização federal, deve
ser completo de modo a não restringir o pleno conhecimento pelo autuado dos fatos
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
7
que motivaram a ação fiscal, para que este, tomando ciência do que lhe está sendo
exigido, possa se defender adequadamente.
Aliás, o Decreto 70.235/72, art. 9o, requer que os AI sejam instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, cientificando os sujeitos passivos desses atos e documentos.
Entendo que a referida determinação foi, plenamente, respeitada na elaboração do
presente processo administrativo fiscal, haja vista que as irregularidades apuradas
foram cabalmente demonstradas no Relatório Fiscal (fls. 24/28) e documentação de
suporte anexada aos autos (fls. 20/34). Nos demonstrativos elaborados pela
fiscalização e anexados aos AI, constam os elementos que foram verificados, a
diferença daí resultante, bem como a respectiva norma jurídica aplicável, inclusive
dos acréscimos legais. Ou seja, todos os elementos necessários para eventual
contestação quanto ao mérito da autuação foram entregues ao sujeito passivo.
Constam, ainda, os demonstrativos dos valores e dos juros de mora, o montante do
tributo devido, a identificação do sujeito passivo, os termos de intimação para o seu
cumprimento ou oferecimento de impugnação e, conforme exigido por lei, a
identificação da autoridade fiscal, incluindo sua matrícula funcional. Portanto, os AI
contém as condições necessárias para produzir os efeitos legais, qual sejam:
formalizar o crédito tributário, individualizando-o e dando-lhe a condição de
exigibilidade, conforme determina o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
Portanto, respeitado os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório,
todos oportunizados nesse processo administrativo fiscal. Nesse sentido, dispõe a
Constituição Federal, in fine:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;”
Os procedimentos de auditoria-fiscal no sujeito passivo enquanto titular da
matrícula no CEI, na condição de proprietário de Obra de Construção Civil – Pessoa
Física, foram corretos, haja vista que tal obra é regularizada por aferição indireta,
com base na área construída e no padrão de construção. Logo, não há falar em
nulidade das autuações haja vista o pleno e correto cumprimento da legislação
tributária.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
8
Saliente-se que, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN) os presentes créditos tributários encontram-se suspensos em face da
interposição de impugnação administrativa que ora se analisa.
Quanto ao pedido de nulidade por lavratura dos AI fora do domicílio do autuado,
resta esclarecer que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já decidiu
pela possibilidade, in fine:
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Do mérito.
Quanto a insurgência do sujeito passivo, quanto à forma de se calcular as
contribuições sociais, insta esclarecer que o fisco federal apesar de ter contemplado
os percentuais de 11% e 15%, dos incisos III e IV, do art. 351 da IN 971/2009 no ARO
(fl. 33), não procedeu a redução de 70%, prevista para obras enquadradas como
pré-moldadas/préfabricadas, pois a legislação contida na mesma IN 971/2009, mais
precisamente o inciso II, do art. 364, exige que o somatório dos valores brutos das
notas fiscais ou das faturas, atualizado com a aplicação das taxas de juros, seja
igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do Custo Global da Obra (CGO).
Nesse compasso, constata-se que o próprio sujeito passivo ao fazer juntada, em sua
defesa, do contrato e da nota fiscal (fls. 71/74 e 88) faz prova de que o valor de R$
26.500 (Contrato de compromisso de fabricação de estrutura de barracão pré-
moldado de concreto com fornecimento de mão de obra e materiais) não
corresponde nem a 40% do CGO, logo, não há falar em redução de 70% para este
caso concreto.
Já em relação ao abatimento de contribuições, já que o contribuinte alega ter feito
recolhimento, cabe ressaltar que a obra de construção civil, executada por pessoa
física, é regularizada por aferição indireta, com base na área construída e no padrão
de construção, e se houver entrega de GFIP relativa à mão-de-obra própria e as
correspondentes contribuições tiverem sido recolhidas, a remuneração declarada
naquele documento será deduzida no cálculo da aferição. Contudo, isso não ocorreu
para o presente caso concreto, haja vista que em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, mais precisamente ao GFIP WEB e
AGUIA – CCOR – Consulta Conta-Corrente de Estabelecimento, restou confirmado
que não há declarações entregues e contribuições recolhidas para o identificador CEI
70.007.39774/65.
Multa e juros.
No que concerne à alegação genérica constante nas peças de defesa contra os juros
e a multa impostos, não serão acatadas.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
9
Quaisquer discussões acerca destes temas exorbitam da competência das
autoridades administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da
legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada,
segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
É o que determina a Lei 11.941/09, ao inserir novo comando normativo ao Decreto
70.235/72, nestes termos, in fine:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A multa exigida nos lançamentos fiscais decorre de expressa disposição legal, cujos
fundamentos constam expressos nos Autos de Infração, não cabendo ao julgador
dar tratamento diverso.
Quanto à aplicação da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se pronunciou seguidas vezes, tendo
sido a questão inclusive objeto da Súmula 4 deste Conselho, que assim dispõe, in
fine:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Princípios constitucionais.
Com relação ao argumento de que os encargos foram excessivos, impende ressaltar
que a cobrança de multa sobre os créditos previdenciários segue a determinação
legal, que não permite margem discricionária à fiscalização, a qual deve aplicar o
percentual da multa, conforme o caso, estabelecido. Assim, a multa apurada não
poderá ser reduzida ou relevada pela Administração Pública, visto que se trata de
imposição legal, constituindo ato vinculado, não cabendo à autoridade
administrativa, modificá-la segundo critérios subjetivos.
No que concerne à violação de princípios constitucionais, como a vedação ao
confisco, verdade real, eficiência, capacidade contributiva etc, é importante frisar
que não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas. A observação quanto à violação dos
citados princípios constitucionais é dirigida ao legislador. Tais princípios orientam a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco, preservando o contribuinte das intervenções
estatais desnecessárias, excessivas e contrárias ao bom-senso.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
10
Não é permitido aos órgãos administrativos eximirem-se de aplicar uma lei
enquanto não declarada inconstitucional pela Suprema Corte, posto que, a lei,
enquanto não revogada por outra ou inexistindo decreto de sua
inconstitucionalidade, deve ser obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa. A vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe
ao agente da fiscalização a obediência aos dispositivos legais, dos quais só pode se
afastar se houver decisão judicial proferida em caso concreto, afastando a aplicação
da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República.
Ademais, devemos nos ater ao alcance e competência do julgamento na esfera
administrativa, a teor do Decreto 70.235/72, que em seu art. 26-A, com redação da
Lei 11.941, de 2009, revela:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem apurar
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
administrativa obrigatória e vinculada.
Estando a Lei 8.212/91 e a Lei 9.430/96 vigentes e eficazes, não se pode deixar de
aplicá-las, conforme art. 18 da Portaria RFB 10.875, de 16 agosto de 2007.
Ademais, a aplicação do princípio constitucional da vedação ao confisco é labor do
Poder Judiciário, que deve ser avaliado em função do sistema, vale dizer, em função
da carga tributária resultante dos tributos em conjunto.
Dessa forma, outra atitude não poderia ser adotada por parte da autoridade
lançadora, pois, a atividade tributária, relação jurídica e não simples relação de
poder, nos moldes do Estado Democrático de Direito, é vinculada ao princípio da
legalidade. Dessa forma, verifica-se a total obediência ao comando do art. 142, do
Código Tributário Nacional.
Pedido de perícia ou diligência. Indeferimento.
Vale destacar que o Decreto 70.235, de 1972 prevê que o pedido de perícia ou
diligência deve estar de acordo com o inciso IV, do artigo 16, considerando-se não
formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do § 1° do mesmo artigo, abaixo
transcrito:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...) IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.128 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720058/2012-20
11
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
(...) § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo acrescentado
pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
A realização de perícia ou diligência pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que
não é o caso dos presentes autos.
Isto posto, indefiro os pedidos de perícia, por não terem sido efetuados de acordo
com as disposições específicas do Decreto 70.235/72, acima mencionadas, bem
como por inexistirem fatos cuja comprovação exija conhecimentos técnicos
especializados.
Ademais, há de se indeferir pedido de perícia quando este se mostra desnecessário e
protelatório. Assim, constando dos autos todos os elementos necessários à
convicção do julgador, não se justifica tal pretensão.
Dessa forma, voto para considerar procedentes os lançamentos de que tratam os AI
em tela, juntamente com os acréscimos legais correspondentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 159
DF CARF MF
Original